Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-63.2019.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002647-63.2019.8.26.0299/50002, da Comarca de Jandira, em que é embargante
CONDOMÍNIO FOREST HILLS, é embargada YVONE MARIA ROSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002647-63.2019.8.26.0299/50002 -Voto no 7.114
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1002647-63.2019.8.26.0299/50002
Comarca: Jandira (1a. Vara)
Embargantes: Condomínio Forest Hills
Embargada: Yvone Maria Rosani
Voto no. 7.114

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de fls.
17/19, que acolheu os primeiros embargos de declaração da novamente embargante,
que alega que vez que a embargada não havia recolhido o preparo recursal
tempestivamente, o recurso de fls. 664/699 deveria ter sido julgado deserto.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.
A embargada não comprovara o recolhimento do preparo referente a seu
recurso de apelação. A apelada apresentou embargos de declaração noticiando o fato.
Foi determinado à apelante, ora embargada, que comprovasse o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção. A determinação foi cumprida a fls. 13/16. Destarte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002647-63.2019.8.26.0299/50002 -Voto no 7.114
3
ante a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo deferido a fls. 10,
não há que se falar em deserção do recurso de apelação. Ressalte-se que o art. 1.007,
par. 4o, do CPC, autoriza o recolhimento posterior do preparo, o que afasta a
deserção.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator